Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE INDENE DE DÚVIDAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito no qual o pronunciado alega excesso de linguagem do julgador singular. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras.
2. Está assentado no § 1o do Art. 413 do CPP que a decisão de pronúncia se reveste de singelo juízo de admissibilidade da acusação, o qual recomenda a adstrição à materialidade do fato e aos indícios mínimos de autoria.
3. Afasta-se tese de excesso de linguagem da decisão que pronuncia o acusado, quando a fundamentação resulta da obrigatoriedade que tem o julgador de embasar suas decisões, conforme dogmática do art. 93, inciso IX, da CRFB.
4. Presentes indícios bastantes de autoria, deve preponderar o postulado in dubio pro societate, e, por conseguinte, preservar a competência originária do Conselho de Sentença, como juiz natural para decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.
5. O afastamento das qualificadoras na primeira fase do procedimento de julgamento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri só ocorre quando se mostrarem manifestamente divorciadas do contexto fático-probatório.
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.